Tribunal: TJDFT
Processo: 0001642-06.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INFRINGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E DECISÃO FINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO DE DOLO DIRETO. DOLO EVENTUAL NÃO CONSTATADO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Apesar da alegação de omissão, esta não restou configurada quanto ao reconhecimento da nulidade por infringência ao princípio da correlação existente entre a denúncia e a decisão final, pois o voto condutor reconheceu o dolo direto na conduta praticada pelo acusado, nos termos da denúncia, não havendo a necessidade de anulação da sentença e o aditamento da denúncia.
3. Entretanto, constatada a existência de uma possível contradição nos aspectos suscitados pelo embargante, pois a decisão utilizou-se de uma expressão “assumir o risco”, que pode ser interpretada de forma equivocada nos autos, dando a entender que o réu teria agido com dolo eventual, mesmo tendo o voto condutor exarado a conclusão de dolo direto (animus laedendi), o saneamento do vício é a medida que se impõe. Alterado o acórdão para retirar as expressões que deem a entender que o acusado “assumiu o risco”, fazendo-se as devidas adaptações.
4. Embargos de declaração conhecidos e PARCIALMENTE PROVIDOS, para sanar contradições, sem alterar o julgado no mérito.